Tribunal: TJDFT
Processo: 0016222-59.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TERRACAP. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LICITAÇÃO PÚBLICA. AREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESTRIÇÃO AMBIENTAL. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CABIMENTO. RETENÇÃO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE.

1. A superveniência de restrição ambiental intransponível na área onde localizado o imóvel e que causa a impossibilidade do objeto do negócio jurídico ocasiona nulidade absoluta da escritura pública de compra e venda.

2. Uma vez anulado o negócio jurídico, é devido o retorno das partes ao estado anterior, com a restituição dos valores pagos (CC - 182).

3. Sendo o pedido de rescisão contratual cumulado com “restituição do imóvel”, ou seja, reintegração de posse, cabível o pedido contraposto com fundamento no art. 1.219 do CC.

4. Deu-se parcial provimento ao apelo.